Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1010632-90.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Embargantes: Marcos Sousa Santos
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Marcos Sousa Santos, apontando omissão no acórdão de id. 48248979, p. 01/06, em que esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem reclamada.
Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRF), encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal quanto aos embargos opostos.
Após, voltem conclusos.
Cuiabá, 22 de julho 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada